Tribunal: STF
Processo: ARE 1372351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta em que se aponta como causa de pedir a realização de obras voltadas à construção do canal extravasor do Rio Iguaçu e à implantação do Parque Regional do Iguaçu.



    2. Como afirmou o Min. Og Martins, com base em precedentes, "a existência de processo administrativo com a finalidade de cobrança por parte do credor não se encaixa nessa hipótese, pois o reconhecimento da dívida tem que ser feita pelo devedor e não pelo credor" (Recurso Especial 1.345.743/CE, DJe 16.11.2018).



    3. Confira-se também: "A interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado, tal como se dá com a edição de decreto expropriatório pelo Poder Público" (REsp 1.162.127/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 9.10.2013). E ainda: "A edição do decreto expropriatório após o apossamento administrativo da área configura ato inequívoco do devedor apto a interromper a prescrição" (REsp 1.290.146/PR, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.12.2017).



    4. Assim, reconhecendo-se que a prescrição não foi interrompida, deve-se admitir a seguinte cronologia, afirmada no acórdão recorrido: "o prazo prescricional teve início em 11.01.2003 e findou em 11.01.2013. E, mesmo com a adição de 02 (dois) anos prevista no art. 2.029 do Código Civil, o termo final foi em 11.01.2015” (fl. 879, e-STJ). Considerando-se que a demanda judicial foi proposta em 24.6.2015, operou-se a prescrição.



    5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença, que extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Reformando a sentença que decretara a prescrição, o Tribunal de origem entendeu que, “no caso em comento, tem-se que o prazo prescricional foi obstado em razão da existência de processo administrativo instaurado, em 16.08.2005, pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba-COMEC (protocolo n° 8.650.053-1). Não se tem notícia de que o processo tenha sido julgado” (fl. 879, e-STJ).



    Em consonância com essa afirmação, depreende-se da Petição Inicial que esse processo administrativo foi instaurado pelos autores da demanda expropriatória, que "protocolaram pedido administrativo de indenização sob n° 8.650.053-1 (DOC. 06), mas considerando a desídia por parte do ente público, que nem ao menos analisou o mérito do pleito, nem tampouco proferiu decisão acerca do postulado (sem nunca ter intimado os autores dos atos praticados no processo administrativo em questão), que, em 10/12/2012, os autores reiteraram o pleito administrativo anteriormente protocolado" (fl. 7, e-STJ).



    Portanto, o Tribunal de origem considerou como "ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor" (CC, art. 202, VI), capaz de interromper a prescrição, o protocolo de um pedido administrativo feito pelos particulares.



    Com base em precedentes e na própria textualidade do preceito, o Ministro Og Fernandes em decisão monocrática proferida no Recurso Especial 1.345.743/CE, DJe 16.11.2018, afirmou "a existência de processo administrativo com a finalidade de cobrança por parte do credor não se encaixa nessa hipótese, pois o reconhecimento da dívida tem que ser feita pelo devedor e não pelo credor".



    Ademais, o STJ tem apontando o decreto expropriatório como o ato que constitui inequívoco reconhecimento da dívida, e não mera instauração de procedimento administrativo. Nessa direção: "A interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado, tal como se dá com a edição de decreto expropriatório pelo Poder Público" (REsp 1.162.127/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 9.10.2013). E ainda: "A edição do decreto expropriatório após o apossamento administrativo da área configura ato inequívoco do devedor apto a interromper a prescrição" (REsp 1.290.146/PR, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.12.2017).



    É verdade que, no caso, se consignou no acórdão recorrido: “Ademais, no referido processo administrativo houve o reconhecimento da existência da obrigação de indenizar os autores pela desapropriação havida” (fl. 880, e-STJ). Ocorre que, além de não se indicar a data desse reconhecimento, o que se vê na decisão é que o Tribunal de origem considerou como marco interruptivo o protocolo do pedido administrativo dos particulares, o que jamais poderia ser considerado ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor.



    Assim, reconhecendo-se que a prescrição não foi interrompida, deve-se admitir a seguinte cronologia, afirmada no acórdão recorrido: "o prazo prescricional teve início em 11.01.2003 e findou em 11.01.2013. E, mesmo com a adição de 02 (dois) anos prevista no art. 2.029 do Código Civil, o termo final foi em 11.01.2015” (fl. 879, e-STJ). Considerando que a demanda judicial foi proposta em 24.6.2015, operou-se a prescrição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente